Tribunal: TJSP
Processo: 2182777-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Não remanesce a dúvida obstativa do levantamento do depósito pelo possuidor do imóvel, nos termos do artigo 34, parágrafo único do decreto – lei 3.365/1941, na hipótese em que não há dúvida fundada sobre o domínio do bem. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.